Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial do Segundo Grau Classe : HABEAS CORPUS Processo : 0734395-73.2021.8.07.0000 Paciente : Lucas Gomes Fernandes Autoridade : 3o Vara de entorpecentes DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Tatiana da Silva Costa Rodrigues em favor de Lucas Gomes Fernandes contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Afirma que o paciente foi preso no dia 24 de maio de 2021, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei n.11.343/2006. Sustenta que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública, mas apresentou elementos abstratos para fundamentar a prisão. Considera que houve violação ao princípio da presunção de inocência e destaca que o paciente tem residência fixa. A impetrante conclui que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não estão presentes e que a decisão violou o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus (id 30191594). É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A impetrante sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja apreciada em plantão e o risco de perecimento do direito. O habeas corpus não permite dilação probatória e deve ser instruído com os documentos necessários para a instrução da ação. Na espécie, a impetrante apenas fez menção à prisão em flagrante do paciente efetuada no dia 24.5.2021, mas não juntou aos autos os documentos hábeis a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, não indicou o número do processo e não colacionou a decisão recorrida ou o auto de prisão em flagrante. Ressalte-se que a falta de instrução do habeas corpus é defeito grave, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso ? visto que a defesa alega cerceamento de defesa ?, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa ? de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233 ?, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, julgado em 22.6.2021, DJe 30.6.2021) A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de decisão proferida há mais de cinco mês, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista